Tribunal: TJSP
Processo: 9110712-65.2004.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a incidência de juros de mora, a partir da citação, à base de 6% ao ano, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir da sua vigência, juros moratórios

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a incidência de juros de mora, a partir da citação, à base de 6% ao ano, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir da sua vigência, juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9110712-65.2004.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANIZIO CUSTODIO MOREIRA, EURIPEDES DOS SANTOS e GILBERTO
LUIZ DE SOUZA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9110712-65.2004.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 32.751
APELAÇÃO CÍVEL No 9110712-65.2004.8.26.0000 de São Paulo
APELANTES: ANIZIO CUSTÓDIO MOREIRA E OUTROS
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do
Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado.
Acórdão que determinou a incidência de juros de mora, a
partir da citação, à base de 6% ao ano, nos termos do
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, até a entrada em vigor do
Código Civil, e a partir da sua vigência, juros moratórios
de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil.
Recurso
Especial
no
1.492.221/PR
e
Recurso
Extraordinário
no 870.947/SE que estabeleceu a
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). Retratação parcial do julgado.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 464/486) contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelos demandantes (fls. 372/376). Foram
opostos embargos infringentes, que foram rejeitados (fls. 439/443).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que a Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art.
1.040 do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça,
ressaltando ainda o julgamento do Tema 810, do Supremo Tribunal Federal
(fls. 668/671).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9110712-65.2004.8.26.0000 - São Paulo
3
Em discussão a respeito do pagamento de complementação de
aposentadoria aos funcionários do Banespa, com base na lei no 4.819/58,
esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelos demandantes, para condenar a Fazenda
do Estado de São Paulo a complementar os proventos dos demandantes,
observada a proporcionalidade ao tempo de contribuição. No tocante aos
consectários legais, determinou a incidência de juros de mora, a partir da
citação, à base de 6% ao ano, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, até
a entrada em vigor do Código Civil, e a partir da sua vigência, juros
moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil (fls.
372/376). Foram interpostos embargos infringentes, que restaram rejeitados
(fls. 439/443).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9110712-65.2004.8.26.0000 - São Paulo
4
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9110712-65.2004.8.26.0000 - São Paulo
5
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9110712-65.2004.8.26.0000 - São Paulo
6
concreto” (fls. 156/159, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
Deve ser salientado que, conforme decisão do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre os juros
moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos
processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/Rs Rel. Min. Castro
Meira j. em 18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em
2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel.
Min. Ellen Gracie j. em 12.6.09).
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos consectários legais. Adotados os fundamentos do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE, no que tange às condenações de
natureza previdenciária, determinar os seguintes encargos: incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91;
período anterior, IPCA-E. Quanto aos juros de mora, 6% ao ano, nos termos
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 e, a partir da Lei no 11.960/2009, a remuneração
oficial da caderneta de poupança.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, nos
termos supracitados. Mantém-se a sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator